Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712901-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA E FRIGORIFICO BOI GORDO EIRELI, ANDRE RICARDO GONCALVES VIANA, MAURICIO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre as certidões juntadas nos IDs no 29625358, no 30680512 e no 30680529, bem como os documentos seguintes, informando sobre a devolução da intimação dos agravados sem cumprimento. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator